Tribunal: TJMT
Processo: 1020388-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020388-89.2021.8.11.0000
Impetrante: Andre Luiz de Campos
Paciente: Bianca da Silva Trindade
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bianca da Silva Trindade, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que mantém presa a ora paciente.
O impetrante aduz que a paciente se encontra presa desde 9.10.2021, data em que comemorava o aniversário de seu filho em uma pizzaria de Tangará da Serra.
Aponta que a prisão decorre da prolação da sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0011822-36.2019.8.11.0002, e que a paciente possui dois filhos menores de idade, a mais nova lactente, com dois anos de idade, e que o filho mais velho, de seis anos, está passando por acompanhamento psiquiátrico, o que seriam motivos suficientes para que a prisão da paciente fosse convertida em domiciliar.
Com tais considerações, pleiteia a conversão da prisão da paciente nos termos do art. 117 da Lei de Execuções Penais.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Conforme relatado, o impetrante pretende que a paciente seja colocada em regime domiciliar, ao argumento de que ela possui dois filhos menores de idade, uma lactente e o outro passa por acompanhamento psiquiátrico.
Segundo os documentos da impetração, a paciente foi presa no dia 9 de outubro 2021, por força de condenação exarada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, decorrente da prática do crime de tráfico de drogas.
Contudo, não há como saber se foi pleiteada a conversão da prisão em domiciliar, no juízo responsável por fiscalizar a execução penal, e se a insurgência eventualmente foi objeto de discussão em agravo em execução penal.
Seja como for, a respeito do tema posto em análise, o artigo 117 da Lei de Execuções Penais descreve as hipóteses autorizadoras da custódia domiciliar, veja-se:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante”.
Nesse contexto, verifico que a situação da paciente aparentemente se enquadra na hipótese constante no inciso III, uma vez que a criança Lucas Gabriel (Id. 108886480, p. 1) aparentemente possui problema psiquiátrico, e que Valentina é lactente de apenas dois anos de idade (Id. 108886479, p. 1).
Contudo, no próprio documento de Id. 108886479, p. 1 há a informação de que quem levava Lucas aos atendimentos psicoterápicos eram os avós maternos, o que coloca em dúvida se a paciente de fato é a responsável por cuidar de seus filhos.
Ademais, imperioso salientar que o benefício em comento não impõe ao juiz a obrigatoriedade de proceder à conversão da prisão em domiciliar, mas sim a análise sob a ótica do melhor interesse da criança e do adolescente.
Nessa linha intelectiva, na análise do HC n. 143.641/SP, exposto no Informativo 891 do STF, estabeleceu-se o entendimento de que a substituição do cárcere pela prisão domiciliar não é cogente ao magistrado, que deverá analisar cada caso individualmente.
Além disso, o impetrante deixou de demonstrar com a clareza necessária, em sede de pedido de liminar, a indispensabilidade da paciente para os cuidados de seus filhos, o que, diante do caso apresentado, considero necessário para avaliar a perspectiva do melhor interesse das crianças.
Assim, entendo prudente a prévia solicitação de informações ao juízo de origem, bem como que seja procedida a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado, que poderá decidir com maiores elementos acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Portanto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator